Tribunal: STF
Processo: RE 167443
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-14
Data de publicação: 1994-11-14

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO -  PREQUESTIONAMENTO. A matéria
veículada  com o fito de  alcançar o trânsito do extraordinário há de
ter sido objeto de debate e decisão prévios. Se a Corte de origem, ao
dirimir  a controvérsia, não  o fez  considerado certo fato jurígeno,
descabe apreciá-lo pela vez primeira em sede extraordinária.